Tribunal: TJDFT
Processo: 0703699-64.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NORMATIVOS. PROVA DOS AUTOS. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para reintegrar a parte autora na posse de imóvel indicado nos autos, bem assim improcedente o pedido contraposto de indenização a título de benfeitorias.
2. Em seu apelo, contudo, os apelantes questionam o julgamento monocrático por considerarem, em apertada síntese, que a demandante não satisfez os requisitos legais para a proteção possessória, mormente por não ter comprovado sua efetiva posse sobre o imóvel litigioso, além de a sentença ter se valido unicamente de declarações firmadas por meros informantes.
3. No que concerne à tutela possessória, dispõe o art. 560 do Código de Processo Civil que “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”, incumbindo-lhe demonstrar, a teor do art. 561: a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
4. Demonstrados, no presente caso, os requisitos que autorizam a tutela possessória, não tendo os requeridos produzido qualquer prova capaz de elidir a posse autoral sobre o imóvel, tampouco para demonstrar sua própria posse justa, haja vista sua anterior ocupação a título de mera detenção.
5. Recurso conhecido e não provido.